Tribunal: TJES
Processo: 5000541-96.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000541-96.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: WESLEY FERREIRA DA CUNHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Busca e Apreensão na qual o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), em razão da ausência de citação do réu. O Banco Autor, ora Apelante, recorre, sustentando que a sentença deve ser anulada, alegando que não foi previamente intimado pessoalmente, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a necessidade de prévia intimação pessoal do autor, antes da extinção do processo por ausência de citação do réu, conforme disposto no art. 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de prévia intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC é aplicável exclusivamente às hipóteses de abandono da causa pelo autor, nos termos do inciso III do mesmo artigo.

A extinção do processo, no presente caso, se fundamenta na ausência de citação do réu, prevista no art. 485, IV, do CPC, para a qual não há necessidade de prévia intimação pessoal do autor, conforme estabelece o § 3º do referido artigo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto processual de validade, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito, independentemente de prévia intimação do autor.

Diante da falta de citação do réu e da ausência de cumprimento das determinações judiciais pelo autor, correta a decisão que extinguiu o processo sem julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de prévia intimação pessoal do autor prevista no § 1º do art. 485 do CPC aplica-se exclusivamente à hipótese de abandono de causa, não sendo necessária na hipótese de extinção do processo por falta de citação do réu, prevista no art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, incisos III e IV, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2022; TJE, Apelação Cível nº 5002566-56.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, julgado em 27/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000541-96.2023.8.08.0048

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO: WESLEY FERREIRA DA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Santander (Brasil) S/A em face de Wesley Ferreira da Cunha, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença inserida no id 9953107 e integrada no id 9953110, julgou extinto o processo:

“(...)
com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, eis que ausente pressuposto fundamental para o regular e válido desenvolvimento do processo.
”

A Magistrada
a quo
, cabe salientar, considerou que a falta de citação configura ausência de pressuposto processual de validade, mencionando na Sentença, inclusive, a doutrina de Nelson Ney Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem “
deve ser extinto o processo sem julgamento de mérito se o autor, intimado para providenciar a citação do réu, deixa de fazê-lo
”.

Inconformado com a conclusão contida na Sentença, o Banco Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 9953112), em cujas razões sustenta que a Sentença deve ser anulada porque, em síntese, não houve sua prévia e necessária intimação pessoal antes da prolação do
decisum
recorrido, o que caracteriza violação ao art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC).

Com a devida vênia do Apelante, sua pretensão recursal não é capaz de prosperar, já que a disposição prevista no § 1º do art. 485 do CPC – que impõe a prévia intimação pessoal da parte para sanar a falta – é exclusiva para a hipótese de abandono de causa do autor (relacionado ao inciso III do mesmo dispositivo legal).

No caso dos autos, como já dito, a extinção do processo decorreu de ausência de citação do réu, hipótese esta que encontra-se prevista no art. 485, IV, do CPC e para a qual não há necessidade de prévia intimação pessoal da parte, conforme estabelece, inclusive, o § 3º do mesmo art. 485, que assim prescreve:

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), aliás, possui firme orientação no sentido de que a falta de citação configura hipótese de ausência de pressuposto processual de validade e que a aplicação do art. 485, IV, do CPC, pelo Juiz independe de prévia intimação da parte autora. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
. 3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJE):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Denota-se não se tratar, na espécie, de extinção do feito com amparo nas hipóteses de abandono previstas no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, mas, sim, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da parte requerida. 2. Correta, portanto, a extinção do feito com fulcro no artigo 485, inciso IV, do estatuto adjetivo, não se afigurando necessária, em casos que tais, a prévia intimação pessoal do autor na forma do § 1º do dispositivo em questão. 3. Em razão da desídia da apelante em impulsionar o feito no prazo determinado pelo Juízo, não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas como forma de justificar a sua inércia, sendo de rigor a manutenção do decreto de extinção anômala do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5002566-56.2021.8.08.0047, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 27.08.2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ENDEREÇO PARA CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO. Ao contrário do que sustenta a Apelante, a hipótese não cuida de abandono da causa, mas, sim, de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, falta de atualização do endereço da parte para a devida citação, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil. (Apelação Cível n.º 0000822-25.2021.8.08.0011, Relator: Des. convocado Aldary Nunes Júnior, julgado pela Primeira Câmara Cível em 17.07.2024).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da FIRME jurisprudência do c. STJ, “a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor” (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE). 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 0001466-90.2017.8.08.0048, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 16.05.2023).

Assim, porque o Apelado não foi citado e o Apelante, apesar de intimado, não compareceu nos autos, de rigor o não provimento do recurso, já que, conforme concluiu a MM.ª Juíza
a quo
, ausente pressuposto processual de validade.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Este é o voto.